Tribunal: STF
Processo: RE 488858
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
   matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
   agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
   prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução contra a Fazenda
   Pública Título extrajudicial. Possibilidade. Não violação do art.
   100, caput, da Constituição Federal. Agravo regimental não
   provido. As execuções contra a Fazenda Pública podem ser
   ajuizadas com base em título executivo extrajudicial.